Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. revisão de contrato bancário. cédula de crédito bancário. taxa de juros remuneratórios. abusividade. não configurada. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais, visando a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, considerando a alegação de abusividade por parte da apelante.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, o que não ocorreu no caso em exame.
4. A apelante não comprovou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 e 591.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp 1.973.833/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 15/8/2022; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018.